Tribunal: TJDFT
Processo: 0725440-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725440-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANA DA SILVA CULETTO AGRAVADO: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SILVANA DA SILVA CULETTO tendo por objeto a r. decisão (ID 60700665 - Pág. 1-2, integrada no ID 65609814 - Pág. 1-3) proferida pelo ilustre Juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos no 0011119-27.2016.8.07.0001. Na origem, tramita pedido de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais dos patronos da parte ré da fase de conhecimento, onde a agravante-executada foi sucumbente e no curso do qual lhe foram concedidas as benesses da justiça gratuita conforme decisão de 27/05/2016 (ID 31519844 - Pág. 1). O ilustre Juízo a quo revogou o benefício da gratuidade justiça e admitiu o cumprimento de sentença. Inconformada, a agravante-executada recorre. Aponta erro de procedimento, pois os agravados-exequentes requereram o cumprimento de sentença sem qualquer indicação de alteração de sua fortuna. Aduz que a r. decisão teria violado o contraditório e ignorado o art. 10 do CPC/15 ao não abrir prazo previsto no art. 437, §1.o do CPC/15, uma vez que os agravados-exequentes teriam juntado novos documentos expressamente citados na decisão agravada quando de sua integração. Alega que cabia aos agravados-exequentes e não à agravante-executada a prova de alteração da fortuna. Destaca violação ao §2.o do art. 99 do CPC, uma vez que em tempo algum o Juízo teria determinado a apresentação de comprovações quanto à sua condição de miserabilidade. Em decisão anterior, determinei que a agravante demonstrasse o cumprimento dos requisitos para a concessão da gratuidade no agravo e uma reparação nos pedidos do agravo. A recorrente apresentou nova petição com as razões recursais e juntou comprovante do pagamento do preparo. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Antes de enfrentar diretamente a matéria objeto do presente agravo, impõe-se a feitura de uma reconstituição histórica dos atos processuais, visando a uma melhor compreensão da questão a ser apreciada. Como relatado, na origem, tramita pedido de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais dos patronos da parte ré da fase de conhecimento, onde a agravante-executada foi sucumbente. No despacho inicial do processo de conhecimento, foi concedida a justiça gratuita à recorrente conforme decisão de 27/05/2016 (ID 31519844 - Pág. 1). A hipótese aqui aplicável, é aquela que vem disciplinada no §3o do art. 98 do CPC, que prevê: “Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. De acordo com o referido dispositivo, a gratuidade de justiça não é capaz de afastar a responsabilidade do vencido em relação às verbas decorrente de sua sucumbência. O deferimento da gratuidade de justiça implica condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrente de sua sucumbência pelo prazo de cinco anos. Ou seja, o advogado detentor dos créditos da verba honorária terá a possibilidade de, dentro de 5 anos, comprovar a mudança da situação financeira do beneficiário da justiça gratuita e prosseguir com a execução da aludida verba. Na sentença de improcedência, a ora agravante-executada foi condenada ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa tendo sido suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça anteriormente deferida (ID 31520247 - Pág. 16). A ora agravante-executada apelou da sentença e os então réus da ação original, BENECAP e MARIA DAS GRACAS SOUZA SCHLUPP, não recorreram (ID 31520257 - Pág. 3). Em suas contrarrazões, uma das rés, BENECAP, aponta que a ora recorrente: “JAMAIS poderia ser beneficiária da gratuidade da justiça, vez que sua 'renda certa' ultrapassa, em muito, os parâmetros para sua concessão, não sendo a Apelante considerada juridicamente necessitada, e, portanto, deveria ser condenada ao recolhimento das custas processuais, preparo para o recursos e a condenação/pagamento dos honorários subumbenciais, pelo preço de sua desvairada aventura jurídica" (ID 31520264 - Pág. 11). No entanto o v. Acórdão no 1188415, ao majorar os honorários em sucumbência recursais, manteve a suspensão de sua exigibilidade, verbis: “Em face da sucumbência recursal da apelante, fica a verba honorária majorada para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça concedida na instância a quo” (ID 49846207 - Pág. 11). O v. Acórdão transitou em julgado em 29/10/2019 (ID 49846230 - Pág. 1). Assim resenhados os fatos, reitero que a solução da questão passa pela análise do §3o do art. 98 do CPC segundo o qual exige prova cabal de que não mais existe a insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. No caso, no pedido de cumprimento de sentença, os agravados-exequentes juntaram aos autos documento denominado de "Analise de Desempenho Salarial", no qual consta que a agravante-executada receberia R$7.742,20 (ID 55732366 - Pág. 1). Como se vê, consta que não houve sequer demonstração comparativa entre a situação atual e o cenário inicial de concessão da gratuidade de justiça. De outro lado, a situação descrita revela, a princípio, o alegado risco de dano caso a tutela de urgência não seja deferida, ante a instauração do cumprimento de sentença com iminência de penhora caso não haja pagamento do valor visado pelos agravados-exequentes. Nessa análise perfunctória dos fatos, conquanto a questão deva ser objeto de análise mais acurada após a resposta dos agravados-exequentes, considero que restou evidenciado nos autos o dano iminente e a probabilidade do direito da agravante-executada, razão pela qual DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão do cumprimento de sentença no 0011119-27.2016.8.07.0001 em curso no ilustre Juízo da 21a Vara Cível de Brasília. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, dentre eles, caso queira, o comprovante de rendimento da época da concessão do benefício. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO